Tribunal: TJMT
Processo: 1031390-16.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031390-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Polícia Federal no Estado de Mato Grosso (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO DA CRUZ SOBRINHO - CPF: 459.204.271-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO DA SILVA AMORIM JUNIOR - CPF: 061.824.461-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO DA CRUZ SOBRINHO - CPF: 459.204.271-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1031390-16.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCELO DA CRUZ SOBRINHO

APELADO: MARCELO DA CRUZ SOBRINHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE MARCELO DA CRUZ SOBRINHO
– TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISOS III E V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL [ART. 28 DA LD] – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES DA PRISÃO, QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E CONFISSÃO DO RÉU QUE DEMONSTRAM QUE O ENTORPECENTE TRANSPORTADO SERIA COMERCIALIZADO POR TERCEIROS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A vultosa quantidade de droga apreendida [3,2kg de cocaína], aliada às circunstâncias da apreensão, quando o réu tentava embarcar em voo para outro Estado da Federação, com diversos invólucros presos ao seu corpo com fita adesiva, corroborados pela confissão do agente, demonstram que o entorpecente se destinava à comercialização, sendo descabido o pleito desclassificatório.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – POSSIBILIDADE – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – DESCABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

“O aumento da pena-base em 2 anos não se mostra, no caso, desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (mais de 3kg de cocaína). Inteligência do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes”
[HC n. 391.962/AC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 12/6/2017].

A desvaloração da personalidade do agente exige laudo psicológico ou psiquiátrico que comprove o desvio dela, sem o qual, deve ser considerada neutra.

Os antecedentes criminais do réu não servem de sustentáculo para desvalorar a conduta social dele, que deve ser sopesada de acordo com o papel que desempenha na comunidade em que vive.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1031390-16.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCELO DA CRUZ SOBRINHO

APELADO: MARCELO DA CRUZ SOBRINHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação vertidos contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou MARCELO DA CRUZ SOBRINHO pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos III e V, ambos da Lei n. 11.343/2006], apenando-o com 6 [seis] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 [seiscentos e oitenta] dias-multa.

O réu, representado pela Defensoria Pública, pede a desclassificação para o delito de posse de droga para uso pessoal [art. 28 da LD].

O Ministério Público, por sua vez, pleiteia a exasperação da pena-base, com a negativação da culpabilidade, em razão da quantidade de droga apreendida [3,2 kg de cocaína]. Almeja ainda sejam desvaloradas a personalidade e a conduta social do réu,
“visto que se trata de criminoso contumaz”
.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1031390-16.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MARCELO DA CRUZ SOBRINHO foi preso em flagrante, no dia
10/09/2022
, no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande/MT,
quando tentava embarcar para São Luís/MA, com escala no aeroporto de Guarulhos/SP
, transportando
3,2kg [três quilos e duzentos gramas] de cocaína
, fracionados em invólucros colados em seu corpo com fita adesiva.

BENEDITO DA SILVA AMORIM JÚNIOR declarou na fase inquisitiva:

“QUE é APAC e no dia de hoje empenhado como supervisor AVSEC no aeroporto Marechal Rondon em Várzea Grande/MT;
QUE por volta das 17h15min, efetuava fiscalização de rotina no canal de inspeção, área em embarque, quando passaram a reparar no ora conduzido que estava na fila pro raio-x com postura notadamente nervosa, inquieto, ofegante, olhando para todos os lados
; QUE então
passaram a reparar volumes por baixo de sua roupa
; QUE tão logo o suspeito passou no pórtico do raio-x, já
o convidaram para inspeção na sala reservada, tendo logo descoberto volumes envoltos em fita adesiva colados em seu corpo, na barriga e nas coxas
; QUE acionaram o policial federal de plantão, o qual acionou a equipe que o conduziu até esta Superintendência; QUE
o suspeito se chama MARCELO DA CRUZ SOBRINHO que estava embarcando de Cuiabá/MT com destino final a São Luís/MA, com escala no aeroporto de Guarulhos/SP
, dados dos voos: LA 3501 CGB-GRU e LA 3484 GRU-SLZ; QUE
MARCELO disse espontaneamente ao depoente que um sujeito que ele sequer conhece, com nome gravado no celular como “P”, juntamente com uma mulher que também não conhece, haviam lhe contratado para fazer aquele transporte até São Luís/MA por um mil e quinhentos reais
, e que ele podia passar no canal de inspeção que não daria nenhum problema; QUE
o celular de MARCELO não parava de receber ligação do tal “P”
; QUE MARCELO portava apenas uma bagagem de mão, uma bolsa pequena cor preta onde cabem umas duas mudas de roupa aproximadamente; QUE não tem conhecimento de que MARCELO tenha despachado alguma bagagem”.

O APF LEONARDO MORAES PEREIRA, responsável pela prisão de MARCELO, relatou:

“QUE compõe equipe de plantão e na data de hoje foi acionado para conduzir MARCELO DA CRUZ SOBRINHO a esta Superintendência, por ter sido flagrado transportando certa quantidade de cocaína em invólucros (com peso bruto de 3,2kg, juntamente com os invólucros e adesivos) colados em seu corpo enquanto tentava embarcar de Cuiabá/MT com destino a São Luís/MA, com escala no aeroporto de Guarulhos/SP; QUE o peso líquido do entorpecente ainda será apurado pela perícia; QUE o APF ANSELMO CORREA DA COSTA AMIM, lotado nesta SR/PF/MT, é quem está de plantão do aeroporto, efetuou a abordagem inicial e deu voz de prisão em flagrante a MARCELO; QUE presenciou a Autoridade Policial ratificar a voz de prisão em flagrante delito a MARCELO pelo crime de tráfico de drogas; QUE durante o trajeto MARCELO nada disse, apenas constatou que seu celular, apreendido, recebeu várias chamadas do contato ‘P’”.

Interrogado pelo Delegado de Polícia Federal, MARCELO respondeu:

“QUE não tem advogado razão pela qual deseja assistência da Defensoria Pública; QUE advertido dos seus direitos, manifesta desejo de responder às perguntas mesmo sem advogado; QUE trabalhava como técnico de refrigeração, tem uma empresa registrada REFRIGERAÇÃO MUNDIAL no bairro Alvorada nesta capital, ganho variável de R$ 3.500,00, R$ 5.000,00, às vezes mais às vezes menos, não tem nenhum funcionário atualmente, tinha um informal antes, tem casa própria onde reside, não tem outros imóveis, não tem carro só tem uma moto HONDA CG, não tem investimentos ou dinheiro guardado; QUE no mês passado, conheceu um sujeito de prenome PAULO em uma festa no bairro, um sujeito branco, magro, mais ou menos da sua altura 1,62m, cabelo liso preto curto, telefone cadastrado no celular ora apreendido como “P”, onde inclusive tem uma foto dele no WhatsApp, juntamente com uma criança do sexo masculino, o qual passou a lhe assediar para fazer um transporte de cocaína até São Luís/MA, e para tanto ganharia um mil e quinhentos reais; QUE após pensar decidiu aceitar na data de ontem, então PAULO lhe apresentou a passagem já comprada e colou invólucros com fita adesiva em sua barriga e coxas, dizendo que era 1,5kg (um quilo e meio) de cocaína, sendo que não seria detectado no aeroporto e chegando em São Luís/MA outra pessoa que não conhece iria receber a droga; QUE QUESTIONADO acerca da participação de uma mulher, RESPONDEU QUE essa mulher que não conhece, não é mulher do PAULO, nunca a viu, colou os invólucros em seu corpo, na casa do interrogado; QUE aceitou porque acreditou que se tratava de dinheiro rápido e fácil; QUE o aparelho de telefonia celular que portava hoje, ora apreendido, não é seu, foi dado por PAULO ao interrogado com os dois contatos já gravados, o de PAULO e o outro é o contato do receptor da droga em São Luís/MA; QUE AUTORIZA A POLÍCIA FEDERAL A TER PLENO ACESSO AO APARELHO DE TELEFONIA CELULAR E SEU RESPECTIVO CONTEÚDO visando colaborar com as investigações, inclusive o aparelho não tem senha de desbloqueio; QUE não deseja ligar para ninguém para comunicar sua prisão; QUE reside sozinho no seu endereço residencial; QUE já foi preso duas vezes, por dirigir embriagado e outra por acusação de roubo”.

O laudo pericial apontou que a droga apreendida era cocaína, com massa bruta de 3,2 kg [três quilos e duzentos gramas].

Na instrução processual, BENEDITO DA SILVA AMORIM JÚNIOR reiterou as declarações prestadas na fase investigativa, esclarecendo que já havia suspeitas sobre o réu, uma vez que os funcionários da companhia aérea estranharam o fato de MARCELO estar acompanhado de diversas pessoas no momento do check-in e de a passagem ter sido comprada de última hora, razão pela qual já haviam acionado o Agente da Polícia Federal plantonista.

Acrescentou que o réu, ao passar pelo pórtico de detecção de metais, estava bastante nervoso e o equipamento acionou o alarme, razão pela qual foi levado até uma sala reservada, quando foi feita a busca pessoal e localizada a droga afixada no tórax e nas costas, com fita adesiva.

O APF LEONARDO, por seu turno, confirmou o relato dado no inquérito policial.

Interrogado em juízo, MARCELO mais uma vez confessou que foi contratado, por uma pessoa identificada apenas por PAULO, para transportar a droga para outro Estado da Federação, e que receberia R$ 1.500,00 [um mil e quinhentos reais] para executar tal tarefa.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais. Sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurgem.

A tese verberada pela Defensoria Pública – desclassificação para o delito de posse para uso pessoal – não tem sustentáculo em nenhuma prova angariada ao longo da instrução processual, seja pela vultosa quantidade de droga apreendida, seja pela confissão do réu, que afirmou, textualmente, que havia sido contratado para transportar o entorpecente, que seria entregue a um terceiro, no seu destino final.

Diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do recorrente, outro caminho não há senão manter a condenação pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Em reforço, colaciono arestos deste Sodalício:

[...] A confissão no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente” substâncias entorpecentes para mercancia.

O “fornecimento de substância ilícita a terceiro integra as múltiplas condutas previstas no art. 33, da Lei Antidrogas, porquanto entre os vários núcleos está o fornecimento, ainda que gratuitamente, o que consiste, sem margem de dúvida, no crime de tráfico de drogas” (AP NU 0030461-84.2016.8.11.0042).

[...] “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007) [...]
[N.U 0003871-24.2015.8.11.0004, rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/02/2022, publicado no DJE 07/02/2022].

[...] É inviável cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do artigo 28, caput, da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais militares e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. Também, a forma como a droga foi apreendida, sua quantidade e a existência de petrechos são hábeis a demonstrar a traficância e afastar a proposição de desclassificação. [...]
[N.U 1001598-28.2021.8.11.0042, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 18/11/2021].

Quanto ao recurso do Ministério Público, verifico que a quantidade de droga apreendida – 3,2kg [três quilos e duzentos gramas] de cocaína autoriza o recrudescimento da pena basilar, nos moldes da norma insculpida no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Sopesando a natureza e a quantidade do entorpecente, entendo razoável a exasperação da pena-base em 2 [dois] anos, consoante precedentes da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 2. O aumento da pena-base em 2 anos não se mostra, no caso, desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (mais de 3kg de cocaína). Inteligência do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes. [...]
[HC n. 391.962/AC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 12/6/2017].

[...] 5. A quantidade de droga justifica a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 6.
O aumento da pena em 3 anos para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de varia de 5 a 15 anos, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida, é razoável valoração judicial casuística
. [...]
[HC 196.708/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/11/2015].

Descabida, no entanto, a pretensão ministerial de negativação da personalidade e da conduta social do réu sob o argumento de que se trata de
“criminoso contumaz”
.

ROGÉRIO GRECO doutrina que
“o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância”
(Curso de Direito Penal, parte geral, 17a edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 635).

A propósito, a circunstância de os acusados terem se envolvido na prática de outras condutas ilícitas não pode ser reputado como fator negativo da personalidade, haja vista que, segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
“mencionar que o réu tem personalidade voltada ao crime equivale a declará-lo delinquente por natureza, algo mais afeito à teoria de Lombroso (o homem delinquente) do que, propriamente, à personalidade”
(Código Penal Comentado, 16a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 460).

Depois, a jurisprudência é farta no sentido de que
“a personalidade, como circunstância desfavorável,
também deve estar alicerçada em elementos concretos e não em valoração pessoal do magistrado
, ao consignar a reprovabilidade e o suposto desvio de caráter do réu”
[Ap 27045/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2014, Publicado no DJE 30/05/2014], sobretudo porque
não há nos autos laudo psicológico ou psiquiátrico que comprove o desvio de personalidade do agente
, devendo, portanto, ser considerada neutra.

A
conduta social
, conforme venho reiteradamente me posicionando, deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. ÊNIO LUIZ ROSSETO, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125].

Passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida, fixo a pena-base em 7 [sete] anos de reclusão.

Na fase intermediária, mantenho a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, na etapa derradeira, incidem as duas causas de aumento previstas nos incisos III e V do art. 40 da LD, na fração de 1/3 [um terço], alcançando a pena definitiva de
9 [nove] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 933 [novecentos e trinta e três] dias-multa
, estes mantidos no patamar mínimo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de MARCELO DA CRUZ SOBRINHO e
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso do Ministério Público, para fixar a pena definitiva em
9 [nove] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 933 [novecentos e trinta e três] dias-multa,
mantida, no mais, a sentença vergastada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023